Tribunal: STF
Processo: Rcl 46150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida cautelar, proposta contra ato proferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS (Processo 0804575-73.2021.8.12.0001), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 3/5):
    A empresa Reclamante é titular do veículo de imprensa eletrônica Jornal Midiamax, veiculando notícias pela internet em seu portal www.midiamax.com.br, em âmbito regional no Estado de Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2001. 
    Na qualidade de veículo de imprensa, tem suas atividades garantidas pela prerrogativa constitucional insculpida nos arts. 5º, inciso XIV e art. 220 da CF, bem como, pelos preceitos fundamentais declarados na ADPF 130, que declarou a inconstitucionalidade da antiga Lei de Imprensa e assegurou a liberdade de imprensa no Estado brasileiro. 
    Por seu turno, a reclamante foi incluída no polo passivo da ação de obrigação de fazer n. 0804575-73.2021.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível de Campo Grande-MS, sob a presidência do Juiz reclamado.Figura como autor naquele feito a pessoa de LUCAS RIBEIRO BAZAN. 
    Em 11.02.2021, o reclamante publicou notícia na qual, reproduzindo ipsi literis conteúdo de Boletim de Ocorrência (Doc. 1), informou a denúncia de agressão e maus tratos a animal de estimação. 
    O nome do autor da ação não foi mencionado na notícia, nem qualquer outro meio que pudesse levar a sua identificação.
    A notícia objeto de censura (Doc. 2) sequer foi acostada aos autos, havendo o autor da ação juntado apenas um “print” da manchete às fls. 83 dos autos originários, omitindo o inteiro teor da matéria.
    [...]
    Afirmando tratar-se de notícia inverídica, mesmo sem ler a notícia que, repita-se, não foi acostada aos autos, nem a URL indicada, o Juízo reclamado deferiu a medida de censura, para remoção em 5 dias, sob pena de pesada multa pecuniária, valendo-se do seguinte argumento central:
    [...]
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 6/11): (a) “A censura aplicada é grave e injustificada. Não se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei. PRIMEIRO, porque se trata a denúncia registrada em Boletim de Ocorrência de fato CLARAMENTE VERDADEIRO, de relevante interesse público e a notícia que o divulga que JAMAIS poderia ser objeto de pesada censura judicial que ora se verifica. Destaca-se que o objeto da notícia é o registro da denúncia na Polícia. Não há qualquer juízo de valor sobre a autoria do fato ou culpa do autor” (fl. 6); (b) “SEGUNDO, que o autor da ação, ora interessado, SEQUER É IDENTIFICADO no texto na notícia. Não há publicação de foto, vídeo, ou qualquer outro meio de identificação. Assim, insuscetível de se falar que há qualquer prejuízo à honra do autor da ação originária” (fls. 6/7); (c) “O juízo reclamado, aparentemente, fora induzido a erro ao proferir a decisão que impõe censura à imprensa. Causou perplexidade ao Jornal e aos jornalistas de seus quadros, d.m.v., a gravosa medida de censura contra notícia verídica e que preserva identidade do cidadão, mandando excluir toda a matéria e, ainda, impondo censura prévia, para mais nada publicar a respeito” (fl. 7); (d) “A decisão objeto da reclamação viola autoridade da decisão vinculante proferida na ADPF 130, especialmente porque a notícia é rigorosamente verídica, baseada em informação oficial da Polícia Civil do dia de sua publicação” (fl. 7); (e) “A Constituição Federal, consoante interpretação referendada pelo STF na ADPF n. 130, garante a liberdade de expressão diretamente em seu art. 5º, inciso IV ao dizer “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” e no inciso XIV, do mesmo artigo, ao dizer que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”, e também no art. 220, quando dispõe que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta constituição”, e ainda o parágrafo 1º “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV” e parágrafo 2º - ”É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”” (fls. 7/8); (f) “Tirada de caso idêntico e relatada pelo decano Min. Celso de Mello, a RCL 20757 MC / PI tratava também de decisão antecipatória para remover conteúdo de sítio eletrônico com base no “poder geral de cautela”” (fl. 8); (g) “Sabe-se que o julgado da ADPF 130 possui efeito vinculante, erga omnes, ao qual o juízo reclamado está adstrito” (fl. 9); e (h) “é manifesta a prova das alegações, que podem ser evidenciadas pelo fumus boni iuris dos argumentos deduzidos e nos próprios documentos que instruem a presente reclamação constitucional. Por outro lado, como provado à exaustão, o prejuízo ao Jornal reclamante é patente e permanente, notadamente na ter seu acervo de notícias suprimido indevidamente por ordem judicial, caracterizando-se, assim, o periculum in mora. Dessa forma, demonstrado o direito líquido e certo, a impetrante requesta pelo deferimento da medida liminar inaudita altera pars” (fl. 11).
    Ao final, requer “a) diante da urgência do caso, receba a presente reclamação, para que seja deferida medida cautelar, a fim de evitar dano irreparável, determinando-se a imediata cassação (ou ao menos suspensão) da ordem de remoção da notícia objeto dos autos, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0804575-73.2021.8.12.0001, suspendendo a fluência de multa cominatória e autorizando sua imediata republicação, caso a ordem tenha sido cumprida; b) ao final, após regular processamento, com contraditório à parte interessada, requisição de informações ao reclamado e colheita de parecer do Ministério Público Federal, julgue procedente a reclamação, para cassar em definitivo a decisão que confronta a decisão vinculante proferida por este Pretório Excelso na ADPF 130, proferida pelo reclamado nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0804575- 73.2021.8.12.0001” (doc. 1, fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJMS, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se conclusos para despacho (9/3/2021).
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.
    O ato impugnado refere-se à decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, a seguir transcrita (doc. 6, fls. 87-89):
    Inicialmente, tendo em vista que a parte requerida ainda não foi citada, acolho a emenda à inicial e documentos juntados de f. 79-85 e determino a inclusão do Jornal Midiamax no polo passivo do feito. 
    Para a concessão da tutela provisória de urgência são necessários dois requisitos: juízo de probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 
    No caso dos autos, o autor alega estar sofrendo com divulgação supostamente inverídica e caluniosa à sua pessoa, ora entitulada de “Vídeo mostra homem torturando e enforcando cachorro - Jovem, de 23 anos, teria tentado afogar o cachorro em uma bacia com água - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS". 
    O direito à imagem do autor deve ser analisado em conjunto com o direito à informação e aos excessos das notícias divulgadas. 
    É cediço que o direito à informação prevalece sobre os direitos à imagem, devendo ser ressalvados os excessos, os quais podem denegrir a imagem da pessoa. 
    Analisando as razões do pedido de antecipação de tutela quanto à retirada da matéria pelas rés Campo Grande News e Jornal Midiamax e os documentos trazidos aos autos pelo autor, tenho que se encontra presente a plausividade do seu direito, eis que comprovou as notícias divulgadas e a alegada ausência de quaisquer hematomas e/ou outros problemas de saúde em seu cachorro. 
    Aparentemente, portanto, o conteúdo ora veiculado pelas rés distorcem a realidade dos fatos, causando injusto dano à imagem do autor. Assim, merece acolhimento o pedido para que as requeridas supracitadas excluam as notícias expostas nos endereços eletrônicos indicados na inicial e emenda. 
    Por outro lado, não assiste razão ao demandante quanto ao pedido de remoção e/ou bloqueio integral dos perfis existentes nas redes sociais Instagram/Facebook e a apresentação de informações relativas aos usuários, sendo necessário oportunizar o contraditório ao réu Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., uma vez que estes veículos de comunicação são atualmente usados como ferramentas de denúncia, reclamação e indignação sobre as diversas ocorrências do cotidiano de cada um, de forma que apenas a análise minuciosa do conteúdo publicado poderá indicar se a publicação fora efetivamente prejudicial. 
    Ante o exposto, defiro, parcialmente, a antecipação da tutela para determinar a remoção das notícias veiculas pelas requeridas Campo Grande News e Jornal Midiamax envolvendo os fatos supostamennte mentirosos envolvendo o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, em 30 dias.
    Como se observa, a decisão combatida não impôs, ao reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, em atendimento a pedido de tutela de urgência, buscou assegurar a proteção à imagem do autor.
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente